Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-61.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010488-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MINORAÇÃO CABÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. “Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação da avença, salvo se convencionada expressamente a prorrogação por tempo determinado” (TJMT - 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007586-38.2018.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02/12/2020). 3. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 4. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010488-61.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. nº 1010488-61.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar o réu ao pagamento de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

(ref. à ação de execução autuada sob o nº 109-17.2010.811.0055)
a título de honorários advocatícios contratuais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual em
22/03/2013
”
(cf. Id. nº 87699996).

O apelante insiste na arguição de carência da ação em razão da falta de interesse processual, pois, segundo argumenta, eventual honorário advocatício, segundo acordado contratualmente entre as partes, somente será devido ao final da demanda em que a autora tenha atuado.

Sustenta a prescrição da pretensão autoral ao argumento de que, “
diferente do entendimento do Juízo singular, o termo inicial do prazo prescricional, no caso, deve ser considerado como a data da ciência da revogação do mandato, ou seja, o dia 22/03/2013
”,

e não “
a partir do término do prazo da notificação,
(...)
dia 21/04/2013
”,

que havia estabelecido prazo de carência de 30 dias à efetiva desvinculação do advogado do processo, até porque inexiste prova de que o apelado tenha efetivamente conduzido o processo após a fatídica data de 22/03/2013, haja vista que, conforme consta no andamento processual, o feito já havia sido extinto em 13/06/2012.

Alega, no mérito, que o contrato prevê que o autor será remunerado pelos honorários de sucumbência, enfatizando que as partes celebraram “
contrato de risco
”, e que as disposições contratuais trazem expressa previsão para caso de resilição contratual por qualquer das partes, que, portanto, deverão ser observadas, cabendo ao apelado aguardar a sua futura remuneração após o preenchimento das condições estabelecidas no contrato, não sendo possível o arbitramento judicial, sob pena de violação da liberdade contratual, da boa-fé, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

Diz, em todo caso, que o valor fixado a título de honorários advocatícios é flagrantemente excessivo e irrazoável, já que “
a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação do recorrido, e, além disso, envolveu a persecução de pequena importância financeira negada pelo devedor do processo originário, motivo pelo qual o valor fixado pela sentença é desproporcional
”; além do mais, destaca que “
há a necessidade de definição dos parâmetros para atualização do valor da causa originária, não indicados na sentença
”, uma vez que este foi o parâmetro utilizado à fixação da verba honorária, e também de retificação do termo inicial de incidência da correção monetária, que deve corresponde à data do arbitramento, e não da notificação de rescisão contratual.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a preliminar de carência de ação, declarando-se a ausência de interesse processual, seja determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, reduzido o valor da verba honorária fixada na sentença (cf. Id. nº 87700016).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 87700020, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Escritório/autor expôs que em 20/10/2003 celebrou com o Banco do Brasil o “
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
” (cf. Id. nº 87692149 ao 87699951), tendo sido constituído para atuar nos autos da ação de execução proposta pelo Banco do Brasil contra a empresa Torno e Solda Tangará Ltda (Proc. nº 109-17.2010.811.0055 - Código 120916), em tramite perante a 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT.

Sucedeu, porém, que, em 22/03/2013, o Banco do Brasil rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 87699954), e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes à lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre a propalada “carência de ação”, segundo consta da petição inicial, não foram fixados honorários advocatícios para a hipótese em tela, fazendo incidir, portanto, o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. Verificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao exame de mérito, e não de “preliminar”.

Quanto à prescrição da pretensão autoral, conforme assinalou a j
uíza sentenciante ao rechaçar a arguição do Banco/réu, a posição consolidada deste eg. Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes a dos autos é de que, “
n
os contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação da avença, salvo se convencionada expressamente a prorrogação por tempo determinado
”
(TJMT -
4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007586-38.2018.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
julgado em 02/12/2020), logo, “
se, na hipótese, consta a prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias, portanto, não há falar em prescrição do direito do autor
” (TJMT - 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007575-09.2018.8.11.0041, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 12/05/2021).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. Não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019),
entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício
. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1009619-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 14/04/2021)

“EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANALISADA COM O MÉRITO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
(...).
O STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e se, na hipótese, consta a prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias, portanto, não há falar em prescrição do direito do autor.
(...).” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007575-09.2018.8.11.0041, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
julgado em
12/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação da avença, salvo se convencionada expressamente a prorrogação por tempo determinado. (...).” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007586 -38.2018.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
julgado em 02/12/2020)

“EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve prevalecer a boa-fé dos contratantes, porquanto o patrono continuou vinculado aos processos sob seu patrocínio, de modo que o termo inicial para contagem da prescrição é o dia em que, realmente, o patrono deixou de prestar os serviços, nos termos da notificação.
(...).” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007481-61.2018.8.11.0041, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES,
julgado em
05/10/2020)

Passando ao
mérito
recursal
,
p
ara evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir – “
mutatis mutandis
” – a fundamentação do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015, por meio do qual, como verdadeiro “
leading case
”, esta egrégia Turma Julgadora assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato, deixando o advogado à míngua
:

“
O Apelante, Banco do Brasil S.A., arguiu ser o apelado/autor carecedor da ação, tendo em vista que busca arbitramento de honorários advocatícios de forma diversa da avençada.

Pois bem. A preliminar arguida, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato.

Mister consignar que restou demostrado nos autos que os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência, consoante cláusula sétima do contrato presente às fls. 16-20:

(...).

Assim, é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido; porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Nesta trilha, não há como prosperar a tese da reserva mental (Art. 110 CC) suscitada pelo Banco Apelante, eis que ele deu causa ao questionamento jurídico presente nestes autos.

Ademais, não restou comprovado que o Apelado entabulou o contrato com o Banco Apelante, mas, que internamente não pretendia cumprir com o que declarou, uma vez que conforme dito alhures esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco.

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.’ (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. ‘CONTRATO DE GAVETA’. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio.

(...). (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

‘Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.’ (destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopezar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelante Antonio Carlos Barcelos tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas
.” (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido” (STJ – REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

Colhe-se ainda escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“(...) assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento”.

Esse também é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - § 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. ” (Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

A lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n. 8.906/94:

‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.’

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Demonstrado a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor fixado a título de verba honorária.

Conforme preceitua o art. 20, §§3º e 4º do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu, o advogado apelado atuou na ação de execução n. 740/2008 (código 81431), por mais de 15 (quinze anos), tendo o início da atuação ocorrido em 24 de julho de 1997, consoante demonstra a petição presente às fls. 62.

Ainda, observa-se nos autos que o valor da causa atualizado da referida ação era em julho de 2013 o equivalente a R$ 19.422.528,58 (dezenove milhões de reais, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), consoante infere-se da planilha presente às fls. 357.

Ressalto que ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

(...)

Quanto aos juros moratórios, entendo correto que sua incidência seja desde a citação, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Sobre esse assunto, este Tribunal assim se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES -

SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Observado o disposto no art. 20, §3º e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação.’ (Ap 156906/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)
” –
destaquei
.

Em reforço a essa posição, tem-se que, ao julgar o
REsp nº 1.337.749/MS, o eg. STJ assentou o entendimento de
que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1337749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/02/2017, DJe 06/04/2017).

Assim, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor/apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu/apelante, que se beneficiou dele.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, sabe-se que, em se tratando de ação de arbitramento, os honorários devem ser fixados mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, mas sem descurar a recomendação legal do §2º do art. 85 do CPC, de modo que também se deve prestigiar
(a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço, sendo que, sopesados tais critérios, considerando essas particularidades, nada impede que o juiz arbitre honorários em percentual sobre o valor da causa onde o advogado atuou.

Por tal, observando que a ação de execução tramitou na comarca de Tangará de Serra/MT, munícipio diverso daquela em que o Escritório/autor está localizado (Cuiabá/MT); que o tempo de dedicação profissional à causa foi de mais três anos, desde o início do processo, com a distribuição da petição inicial em 21/01/2010, até a efetiva rescisão contratual em 22/04/2013 (cf. Id. nº 87699956 e 87699954, respectivamente); que o processo de execução, como bem sabemos, não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral, tanto o é que, segundo consta destes autos, o autor foi responsável por minutar e distribuir a petição inicial e, após isso, limitou-se ao
acompanhar burocrático do feito à distância, apresentando
as
manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante o 1º ano de tramite processual, porém,
conforme destaca a todo momento o Banco do Brasil, a partir do deferimento da citação da executada, não se pode dizer propriamente que atuou com a diligencia esperada na condução do feito, eis que, diante da inércia da parte exequente, sobreveio sentença terminativa por abandono processual naqueles autos, que, mesmo impugnada, foi mantida por esta instância recursal (cf. Id nº 87699956); que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, eis que, na data do ajuizamento, o crédito exequendo era de R$ 35.790,77 (cf. Id nº 87699958), para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa

(STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos acima listados,
reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de ligeira minoração da verba honorária fixada em
quantum
equivalente a “
10% do valor atualizado da causa
”, esta que, atualmente, corresponderia a cerca de 165 mil reais, eis que o valor arbitrado,
data vênia
, parece exacerbado para remuneração justa do trabalho profissional realizado em proveito do Banco, sendo cabível a fixação em 7 mil reais, valor muito mais condizente com as particularidades da espécie, e que remunera com justeza o trabalho desenvolvido naqueles autos.

Também merece reparo o termo inicial fixado à incidência da correção monetária, que deve corresponder à data do arbitramento da verba honorária, e não da resolução do contrato, aplicando-se à espécie o mesmo raciocínio visto na condenação de indenização a título de dano moral (STJ, Súmula nº 362).

Em tempo, com o arbitramento de honorários advocatícios em valor certo e definido resta sepultada e prejudicada qualquer discussão sobre os “
parâmetros para atualização do valor da causa originária
”.

Pelo exposto, dou parcial provimento do recurso para minorar ligeiramente os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelo autor na aludida ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 109-17.2010.811.0055 - Código 120916), fixando-os em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação efetivada nestes autos, e correção monetária a partir da publicação do presente acórdão.

Mantenho, no mais, a r. sentença apelada, inclusive quanto à condenação do Banco/réu à integralidade dos ônus sucumbenciais e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo Banco/apelante, que venceu em parte mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021